Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004158-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), FARMACIA DE MANIPULACAO SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.847.068/0001-98 (AGRAVANTE), Superintendente de Vigilancia em Saude do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES - EMISSÃO DE NOVO ALVARÁ SANITÁRIO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - NECESSIDADE DE VISTORIA
IN LOCO
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.º 7.110/99 NÃO ULTRAPASSADO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO.

1.

Não configura
inércia da
Administração

Pública
, se ainda não ultrapassado o prazo estabelecido pela Lei Estadual n.º 7.110/99, com redação dada pela Lei n.º
9.506/2011, para a realização da inspeção
in loco
do estabelecimento comercial.

2.
É escorreita a decisão que negou a liminar em ação mandamental, ante a ausência de omissão do ente estatal em apreciar o pleito administrativo, por não restar violado o direito líquido e certo da impetrante.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pela
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr.
Antonio Horácio da Silva Neto
, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1004924-28.2023.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a liminar que visava a realização, no prazo de 30 (trinta) dias, de inspeção
in loco
no estabelecimento da Agravante.

Em suas razões (id. 160228167), a Agravante aduz, em síntese que:

- tem como objeto social a manipulação de produtos farmacêuticos, comércio de produtos farmacêuticos alopáticos, comércio de medicamentos, produtos químicos, medicamentos homeopáticos e de perfumaria, situada no Município de Alta Floresta e que em 29/11/2022requereu, via processo administrativo junto à Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado, a ampliação de suas atividades para manipulação de hormônios, antibióticos e medicamentos sujeitos a controle especial;

- em
05/12/2022

foi informada pela Agravada
que a análise da solicitação deveria
“
ser feita após
a inspeção
in loco
”
, sendo encaminhado o pedido, via SIGADOC para que a Gerência de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária programasse a ação;

- já possuía ciência da necessidade de inspeção
in loco
, e nunca se opôs a ela, já que cumpre todas as exigências legais e infralegais, sendo que impetrou o Mandado de Segurança porque, até então, a referida inspeção não havia sido realizada, nem sequer agendada e não havia data prevista para a referida inspeção, tendo em vista a distância entre as cidades de Cuiabá e Alta Floresta, conforme informações obtidas por contato telefônico junto à Superintendência de Vigilância em Saúde de Mato Grosso;

- o artigo 49 da Lei n.º 7.784/99 fixa o prazo de 30 (trinta) dias para a resposta administrativa, o que afasta a incidência da Lei n.º 7.692/02 (120 dias) à hipótese, daí a ilegalidade em não realizar a inspeção
in loco
, já decorridos 72 (setenta e dois) dias desde o protocolo de requerimento de ampliação de atividades, caracterizada pela inércia da vigilância sanitária, que não providenciou a vistoria.

Por entender existir direito líquido e certo violado, requereu que em 30 (trinta) dias a Agravada realize a necessária inspeção no estabelecimento e apresente suas conclusões, sob pena de multa diária ou, “
que seja concedida liminar para que a agravada emita as suas licenças e Alvará Sanitário provisório, incluindo a ampliação para manipulação e dispensação de Medicamentos, Medicamento de Controle Especial, Insumos Farmacêuticos, Insumos Farmacêuticos de Controle Especial, Precursores até a realização in loco da vistoria.”

(id. 160228167).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora originária, conforme decisão lançada no id 160414986.

Contrarrazões do
ESTADO DE MATO GROSSO
pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento,

mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 164857666).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, emitiu parecer pelo provimento do recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que o Agravado promova a inspeção
in loco
no estabelecimento da Agravante
(id.
165197652
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 14/02/2023, com prazo para manifestação até 10/03/2023, e interposto o recurso em 06/03/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC (id. 160228167).

Isento de preparo (id. 160246686).

Conclusos por redistribuição (id. 174877155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido antecipatório interposto pela
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA
contra a decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1004924-28.2023.811.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso, pela qual foi indeferida a liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
Com efeito, diante dos documentos que instruem a presente ação,
não verifico a plausibilidade necessária para fins de concessão de liminar
.

No caso, evidencia-se que a impetrante é farmácia de manipulação e possui como objeto social a manipulação de produtos farmacêuticos, comércio de produtos farmacêuticos alopáticos, comércio de medicamentos, produtos químicos, medicamentos homeopáticos e de perfumaria.

Demonstra-se, ainda, dos autos, que a impetrante emitiu alvará sanitário n° 19128.148898.2022 em 17/11/2022, com validade até 31/03/2023, contendo a seguinte autorização
.

“[...] ATIVIDADES LICENCIADAS: 1) O comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano manipulados no próprio estabelecimento através de fórmulas magistrais (receitas médicas) e da farmacopeia brasileira.

AUTORIZAÇÃO PARA O GRUPO
(Classe do produto/Atividade): Grupo I Medicamento, Medicamentos de Controle Especial, Insumos Farmacêuticos, Insumos Farmacêuticos de Controle Especial, Precursores Medicamentos: Manipular, Dispensar.”

Da fundamentação e documentos acostados, ressai que em razão da pretensão de ampliar as suas atividades para manipulação de hormônios, antibióticos e medicamentos sujeitos a controle especial, fez o protocolo junto a impetrada
, com a ciência da necessidade de que haveria vistoria presencial
.

Assevera que, nunca se opôs a inspeção in loco, tendo declarado ciência desta desde o protocolo que se deu em 29/11/2022, todavia em contato com a impetrada em 05/12/2022, foi informada que não havia previsão para realização da referida inspeção, situação que originou a motivação para impetração deste writ, já que até o momento não houve a inspeção in loco ou o agendamento desta
.

Imperioso pontuar que, a realização de inspeção local não é inovação administrativa, vez que está estabelecido na lei que regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. A impetrante promoveu os atos que lhe eram necessários e aguardou (aliás, ainda aguarda) a inspeção sanitária.

Destarte isso, fica demonstrado no inciso II, do art. 14 da Lei 7.110/1999, com redação dada pela Lei n. 9.506, de 21 de fevereiro de 2011, o seguinte.

“Art. 14 Os estabelecimentos de assistência à saúde a que se refere o Art. 12, e os estabelecimentos de interesse da saúde a que se referem os incisos I a V do Art. 13 terão alvará de licença de funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente, com validade de 01 (um) ano, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo requerido até 31 de março de cada ano.

I - os que produzem, beneficiam,
manipulam
, fracionam, embalam, reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam,
vendem ou dispensam os produtos e substâncias de interesse da saúde indicados
no Art. 30; [...]

II - o órgão sanitário competente deverá conceder o Alvará Sanitário de Licença de Funcionamento ou renovação da licença no prazo de até 60 (sessenta) dias, no caso de o estabelecimento atender às exigências regulamentadas acima, caso contrário, determinará a adoção das providências cabíveis;

[...]”

Assim, considerando que a ampliação da atividade ou categoria consistirá na alteração e consequentemente na emissão de um novo Alvará Sanitário de Licença de Funcionamento, que previamente conforme relatado pela impetrante
,
está sujeito a realização da inspeção in loco, entendo que o prazo a ser observado pela impetrante é aquele definido inciso II, do art. 14, da Lei 7.110/1999, com redação dada pela Lei 9.506/2011
.

Deste modo, ressai que a autoridade tida como coatora está em observância ao princípio da legalidade e razoabilidade, revelando-se proporcional ao prazo previsto para a conclusão do trâmite requerido, contado desde a data em que foi protocolado (29/11/2022) até a presente data
.
Logo, os fundamentos trazidos pela impetrante não demonstram a plausibilidade do seu direito
.

Saliento, que o perigo da demora não foi caracterizado, uma vez que o prazo estipulado em lei para conceder alvará sanitário com as competentes ampliações, caso tenha a impetrante atendido os requisitos estabelecidos para a concessão, não restando demonstrado a ilegal omissão da autoridade coatora em cumprir ao que está posto em lei
.

Além disso, de acordo ainda com os documentos anexados com a impetração, o pedido foi encaminhado no dia 5/12/2022 para a Gerência de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária para programação de ação, sendo certo que a Impetrante não trouxe aos autos documentos que comprovem o andamento do aludido requerimento neste último local, de modo a aferir se este se encontra paralisado indevidamente
.

De igual modo, a Lei Estadual n. 7692/2002 em seu artigo 37 discorre que o prazo máximo para análise de processo administrativo no âmbito da Administração Estadual é de 120 (dias)
.

Posto isso, indefiro a liminar vindicada
.
(...)
”

(
g.n.) (id.
160228173 - pp. 81/84).

A
Farmácia de Manipulação São José Ltda
requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, alegando-se obstada de ampliar a sua atividade, já que depende de inspeção presencial até então não realizada, o que reputa como “inércia” do Agravado e “patente o abuso por parte da Administração, o que fere o princípio da razoável duração do processo” (art. 5.º, inc. LXXVIII, da CF).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante,
razão

não

lhe

assiste
.

A hipótese dos autos revela que,
pretendendo ampliar suas atividades
para manipulação de hormônios, antibióticos e medicamentos sujeitos a controle especial
, já que no Alvará Sanitário n.º
19128.148898.2022 emitido em 17/11/2022, com validade até 31/03/2023, consta
autorizações apenas para o exercício de algumas atividades (id. 109400119 - Pje 1º grau), a ora Agravante requereu, via processo administrativo protocolado no dia 29/11/2022 junto à Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado, a ampliação de suas atividades (id. 10944106 - Pje 1º grau).

Observa-se dos autos que a
análise da solicitação restou pendente, tendo em vista que, de acordo com o documento de id. 109400109 - Pje 1º grau, em
05/12/2022
a Superintendência de Vigilância em Saúde ressaltou que deverá
“ser feita após
a inspeção
in loco
”
encaminhando, com isso, via SIGADOC para que a Gerência de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária programasse a ação.

Denota-se nas argumentações da Agravante, que
“nunca se opôs a inspeção
in loco
, pois cumpre todas as exigências legais e infralegais
” e que até o momento em que interposta a ação mandamental, a inspeção não havia sido realizada, sequer agendada e, devido à demora, manteve contato telefônico com a Superintendência de Vigilância em Saúde de Mato Grosso, sendo informada que não havia data prevista para a inspeção,
em virtude da distância entre as cidades, isto porque o setor administrativo da Agravada fica em Cuiabá, ou seja, distante 790km de Alta Floresta. (id. 109400101 - p. 4 - Pje 1º grau).

Por esse motivo, requereu a aplicação da Lei Federal n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e estabelece no seu art. 49 o prazo de 30 (trinta) dias para a resposta administrativa. Vejamos:

“
Art. 49.

Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” (g.n.)

Entretanto, a Lei n.º 9.784/99 é aplicável apenas no âmbito federal, ou seja, na tramitação de expedientes da
Administração Pública Federal,
admitindo-se a sua aplicação apenas de forma subsidiária no âmbito estadual ou municipal, na ausência de lei específica.

Ocorre que no âmbito estadual a questão é regulamentada pela Lei Estadual n.º
7.110/1999, de modo que, se o Alvará Sanitário é emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitário, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, não há falar na aplicação da legislação federal.

Neste cenário, embora tenha sido descrito no
mandamus

o contexto da Farmácia de Manipulação São José Ltda, que necessita de ampliação das suas atividades para manipulação de hormônios, antibióticos e medicamentos sujeitos a controle especial, resta impositivo que as decisões sejam pautadas na razoabilidade e legalidade e, ao compulsar detidamente os autos, constato que o Juízo de origem agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a liminar, isso porque se extrai do caderno processual a ausência do documento obrigatório de que trata da Lei n.º 7.110/1999, que dispõe sobre normas relacionadas à Vigilância Sanitária, Epidemiológica e de proteção do ambiente em Mato Grosso, a saber:

“
Art. 13.
Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de interesse da saúde:

I
- os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionam, embalam, reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam, vendem ou dispensam os produtos e substâncias de interesse da saúde indicados no Art. 30;

(...)

Art.
14.
Os estabelecimentos de assistência à saúde a que se refere o Art. 12, e
os estabelecimentos de interesse da saúde a que se referem os incisos I
a V
do Art. 13 terão alvará de licença de funcionamento expedido pela autoridade sanitária competent
e
, com validade de 01 (um) ano, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo requerido até 31 de março de cada ano.

§ 1º.
Entende-se por Alvará de Licença de Funcionamento o documento expedido por meio de Ato privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvam qualquer das atividades sujeitas ao controle sanitário, devendo ser vistoriados os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos, documentos, normas e rotinas técnicas.

(...)

§ 5º.

Na solicitação inicial, o estabelecimento deve ser inspecionado no prazo não superior a 01 (um) ano, contado a partir da data de solicitação da licença
,
devendo as inspeções posteriores ser realizadas em intervalos não superiores a 03 (três) anos, conforme o disposto no parágrafo anterior”. (g.n.).

Desse modo, conclui-se que a Vigilância Sanitária Estadual possui o prazo de 01 (um) ano para inspecionar
in loco

o estabelecimento da Agravante e, como o pedido administrativo foi feito em 29.11.2022 e, no dia 05.12.2022 foi indeferido sob o fundamento de que a solicitação deverá ser feita após a
inspeção
in loco
, não se vislumbra violação a direito liquido e certo da Impetrante/Agravante.

A propósito, a douta Relatora antecessora, ao indeferir a antecipação de tutela recursal, mencionou a existência de legislação Estadual regulamentando a questão, o que dispensa o uso da normativa federal. Confira-se:

“Tratando-se de mandado de segurança, para além de tais elementos, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final.

(...)

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão
.

Na espécie, verifica-se que
a parte agravada
, no Mandado de Segurança n.º 1004924-28.2023.811.0041,
solicitou à parte agravante a análise do requerimento administrativo
n.º 15305.148898.2022.23 (ID. 109400109),
porquanto o pedido formulado em 29.11.2022 foi indeferido, na data de 05.12.2022, por ausência de prévia inspeção in loco
, com remessa dos autos à Gerência de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária para programação de ação.

Com efeito,
ao menos em sede de cognição sumária, coaduno com o entendimento pontuado pelo juízo a quo ao indeferir o pedido, uma vez que a Lei n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito Estadual, estabelece, no artigo 37, o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos procedimentos, o qual ainda não foi atingido
. Veja-se:

‘Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,
se outro não for legalmente estabelecido
.

(...)

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
(...)

Ademais, consoante estabelece o artigo 14, § 2°, inciso II, da Lei n.º 7.110/99, que dispõe sobre a promoção, proteção e preservação da saúde individual e coletiva no Estado de Mato Grosso,
o órgão sanitário competente deverá conceder o Alvará sanitário de Licença e Funcionamento ou renovação da licença, no prazo de até 60 (sessenta) dias, no caso de o estabelecimento atender às exigências regulamentadas na referida legislação e, caso contrário, determinará a adoção das providências cabíveis.

(...)

In casu
, com base nos elementos iniciais, observa-se que a Administração Pública salientou a necessidade de providências prévias à concessão da licença pleiteada,
motivo pelo qual indeferiu o pedido e encaminhou o procedimento administrativo à gerência responsável para a realização de inspeção
in loco
(ID. 109400109).

Outrossim, conforme ressaltou o magistrado de origem, a parte agravante não colacionou aos autos documentos que comprovam o andamento do procedimento em trâmite perante a gerência de fiscalização, o que impossibilita a aferição de eventual paralisação indevida do feito.

Desse modo, concluo não haver desacerto na decisão hostilizada capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, uma vez que, em sede de cognição não exauriente, não foi comprovada a paralisação indevida do procedimento administrativo, bem como não fulminado o prazo previsto na Lei n.º 7.692/2002 para decisão nos requerimentos apresentados à Administração Pública Estadual
.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal
. (...).” (g.n.) (id. 160414986).

Diante desse quadro,
não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela Administração no ato de realizar no prazo de até um ano a inspeção presencial do estabelecimento comercial e após, emitir (ou não) parecer favorável, tendo em vista que o prazo não findou.

Nesses termos, não obstante os argumentos sustentados pela parte Agravante,
não demonstrados os pressupostos para a concessão da liminar no
mandamus

(art. 7º, III, Lei n.º 12.016/2009),
resta afastado o alegado
fumus boni iuris

consubstanciado na morosidade que se atribui ao Órgão de Vigilância Sanitária Estadual e,

por conseguinte, o

periculum in mora
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023